Tribunal: TJBA
Processo: 8047667-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047667-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSIVALDO FERNANDES DA CUNHA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DO MANDAMUS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da GCET no percentual de 125% em favor de policial militar inativo. O ente público alega a existência de coisa julgada material em razão de ação ordinária anterior (Processo nº 0506082-95.2018.8.05.0146), com mesmas partes, pedido e causa de pedir, julgada improcedente com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado; e (ii) verificar a ocorrência de coisa julgada material, matéria de ordem pública, diante da identidade de ações, bem como a caracterização de litigância de má-fé pela repropositura da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado quanto às matérias originalmente suscitadas na contestação. 4. A coisa julgada é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. Comprovação documental de tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) entre o presente mandamus e ação anterior transitada em julgado com resolução de mérito (improcedência). A renovação da demanda viola o art. 502 do CPC. 6. A conduta do impetrante de ajuizar nova ação visando rediscutir matéria definitivamente julgada configura uso do processo para conseguir objetivo ilegal e altera a verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé (art. 80, III, do CPC). Aplicação de multa de 02 (dois) salários mínimos, com fulcro no art. 81, § 2º, do CPC, dado o valor irrisório da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados quanto à alegação de omissão. De ofício, reconhecida a coisa julgada para extinguir o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, revogando a segurança concedida, com condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: “1. A coisa julgada e a litispendência são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a decisão de mérito. 2. A repropositura de ação idêntica a outra já transitada em julgado configura litigância de má-fé por uso do processo para conseguir objetivo ilegal”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III, 81, § 2º, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 485, V e § 3º, 502 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.214.783/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.10.2023; TJBA, MS 8046404-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 15.03.2025; TJBA, MS 8037415-26.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Seção Cível de Direito Público, j. 15.12.2025; TJSP, AC 1001608-44.2022.8.26.0196, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023; TRF1, AMS 1011186-67.2021.4.01.3600, Rel. Desa. Fed. Daniele Maranhão Costa, 2ª Turma, j. 16.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; MAS DE OFICIO RECONHECER A COISA JULGADA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA